Tribunal: TJDFT
Processo: 0001199-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0001199-66.2020.8.07.0008 Apelante: Victor Hugo Oliveira da Silva Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator